Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA EMBARGADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 60830447, no prazo de cinco dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora